Tribunal: TJDFT
Processo: 0709375-36.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por WILSON RAMOS ESTEVES em face de sentença (id no 17879588), proferida em ação exibição de documentos c/c tutela de urgência em face do BRB BANCO DE BRASILIA SA. Para melhor compreensão dos fatos, colaciono parte do relatório do juízo sentenciante: “WILSON RAMOS ESTEVES ajuizou ação de exibição de documentos c/c tutela de urgência em face do BRB BANCO DE BRASILIA SA. Aduz que a ação é fundada “em resistência ilegítima do Banco requerido em apresentar ao requerente a cópia assinada e autenticada do contrato realizado entre ambos, onde o requerente figura como contratante”. Salienta que necessita “analisar as cláusulas contratuais que firmou junto à instituição bancária e vislumbrar se o instrumento assinado foi dotado de irregularidades ou não”. Tece arrazoado jurídico acerca do direito à obtenção do documento e da aplicação do CDC ao caso. Decisão no ID n. 54944034 deferiu gratuidade de justiça ao autor e o pedido liminar para determinar ao réu a apresentação do contrato no prazo de 5 dias. No ID n. 57768156 o réu se manifestou pela impossibilidade de apresentação do documento, eis que inexistente qualquer relação contratual com o autor. Contestação no ID n. 58920831 em que o réu argui preliminares de inépcia da petição inicial e de carência de ação e impugna a gratuidade de justiça deferida ao autor. No mérito, reforça a impossibilidade de apresentação do documento diante da inexistência de relação contratual com a parte autora. Requer condenação do autor às penas por litigância de má-fé. Réplica do autor no ID n. 60954358, em que esclarece que pretende, em verdade, a obtenção de cópia da Cédula de Crédito Bancário firmada entre José Maurício Bicalho Dias e o réu. Aduz que é cessionário dos direitos relativos à Fazenda Bom Pastor, matrícula no ID n. 60954361, que foi dado em garantia de alienação fiduciária do mútuo retratado naquela CCB. Decisão saneadora no ID n. 61696875, corrigiu o valor da causa, rejeitou as preliminares arguidas e, fixando os pontos controvertidos, oportunizou ao autor manifestar-se e comprovar a necessidade do documento e de provimento jurisdicional para sua obtenção, bem como a anuência do BRB quanto à cessão. O autor se manifestou no ID n. 63784078 e o réu no ID n. 64152452. Vieram os autos conclusos para sentença.”. Por oportuno, reproduzo o dispositivo do aludido decisum: “Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, revogo a decisão antecipatória e julgo improcedente o pedido . Declaro resolvido o mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Arcará o autor com as custas e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8o do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquive-se. Publique-se; registre-se e intimem-se. A parte apelante, em seu recurso (Id. 17879590), pugna única e exclusivamente para que lhe seja concedida a gratauidade de justiça. Para tanto alega que para a concessão do aludido benefício não se exige miserabilidade, nem indigência, pois basta que a parte não possa suportar os encargos do processo sob pena de prejudicar o sustento do postulante ou de sua família. Cumpre ainda gizar, que é ônus da parte contrária provar a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos à concessão ou revogação do benefício. Sem preparo por ser este o objeto do presente recurso . As contrarrazões do banco apelado foram apresentadas. É o relatório. Decido. O presente recurso não ultrapassa os requisitos necessários para sua admissibilidade. Explico. A gratuidade da justiça que havia sido concedida ao apelante foi revogada, em face do acolhidmento de pedido de revogaçã pela parte contrária, por meio da decisão Id. 1787957 proferida pelo Juízo de origem em 27/04/2020, disponibilizada no Dje em 30/04/2020 e, portanto, publicada em 04/05/2020. Contra a referida decisão que acolheu pedido de revogação de gratuidade, a parte apelante não interpôs o recurso cabível, cujo prazo fatal findou-se em 25/05/2020, conformando-se, desta forma, com seus termos. Ora, nos termos do art. 1.015, V do CPC contra decisão que acolhe o pedido de sua revogação é cabível agravo de instrumento, não tendo sido este recurso interposto tempestiamente o reeconhecimento da preclusão é medida que se impõe. Destaco que, nos termos do art. 1.009, § 1o as questões resolvidas na fase de conhecimento, somente podem ser objeto de apelação se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, o que como visto não é o caso do presente recurso. Outrossim, verifico que a questão da gratuidade de justiça, em momento algum, foi tratada na sentença reorrida. Percebe-se, desse modo, que a parte ora apelante não procura rebater a conclusão adotada pelo juízo de origem, invocando, pelo contrário, argumentos que deveriam ter sido utilizados em recurso próprio em em seu devido tempo. De fato, ao analisar os autos, não vislumbro qualquer pertinência na argumentação levantada pela parte apelante apta a rebater as razões de decidir do juízo de origem. Assim, não bastasse a parte estar recorrendo de decisão já acobertada pelo manto da preclusão, ao invocar argumentos totalmente dissociados da fundamentação recorrida, deixou de impugnar especificamente as razões de decidir do juízo sentenciante, entendo que a apelação em referência também vai de encontro ao princípio da dialeticidade recursal. Destarte, é cabível a aplicação do inciso III do artigo 932 do novo Diploma de Ritos1 ao caso em exame por tratar-se de recurso manifestamente inadmissível, já que além de atacar decisão preclusa para as partes resta evidente a total incompatibilidade entre as razões recursais e os fundamentos da decisão hostilizada. Nesse sentido, destaco os julgados desta Corte a seguir: “(...) 1. Não se conhece do recurso cujas razões não infirmam a fundamentação da sentença, pois o princípio da dialeticidade determina que o apelante exponha os fundamentos de fato e de direito que motivaram a sua insurgência com o julgado combatido (CPC, art. 514). 2. Sendo a Internet o único meio disponível para a inscrição de candidato em curso de formação profissional, não é razoável que a ele seja imputada a responsabilidade por problemas de ordem técnica ou falha na comunicação do sistema informatizado. 3. Preliminar de não conhecimento do recurso voluntário acolhida. Reexame necessário conhecido e desprovido. (Acórdão n.855682, 20140110741060APO, Relator: CARLOS RODRIGUES, Revisor: 80, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/03/2015, Publicado no DJE: 20/03/2015. Pág.: 318)” (grifo nosso) Ao invocar argumentos completamente dissociados da fundamentação contida na decisão combatida, sem qualquer pertinência entre eles, com o nítido propósito de questionar os termos de outro decisum que não fora questionado a seu tempo, modo e via, o recurso em referência viola, na forma dos artigos 1.010, incs. II e III, e 932, inciso III, todos do Código de Processo Civil (de 2015), c/c o artigo 87, III, do RITJDFT (de 2016), o princípio da dialeticidade recursal, pelo que não merece ser conhecido e processado. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1100367, 07008848920188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/05/2018, Publicado no DJE: 07/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) “(...) 1. Nos termos do inciso III do artigo 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que não implica em violação ao princípio da segurança jurídica ou sequer de outros preceitos constitucionais atinentes à matéria. (...) (Acórdão n.1149930, 20140111630997APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 12/02/2019. Pág.: 905/909)” (grifo nosso) Por oportuno, cumpre ressaltar que não desconheço da inteligência preconizada no parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil, que determina a concessão, pelo relator, do prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Todavia, tenho que a sua incidência se restringe somente à hipótese de serem constatados vícios formais, os quais permitem que sejam corrigidos, ficando vedada, ainda, qualquer complementação de fundamentação. Nessa linha, colaciono o julgado do Supremo Tribunal Federal, proveniente do informativo no 829/2016, que se coaduna com a hipótese vertente, já que aplicou a mesma ratio decidendi, senão vejamos: “O prazo de cinco dias previsto no parágrafo único do art. 932 do CPC/2015 [“Art. 932. Incumbe ao relator: ... III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente. ... Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”] só se aplica aos casos em que seja necessário sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação. Com base nessa orientação, a Primeira Turma, por maioria, negou provimento a agravo regimental e condenou a parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios. Inicialmente, a Turma rejeitou proposta do Ministro Marco Aurélio de afetar a matéria ao Plenário para analisar a constitucionalidade do dispositivo, que, ao seu ver, padeceria de razoabilidade. Na sequência, o Colegiado destacou que, na situação dos autos, o agravante não atacara todos os fundamentos da decisão agravada. Além disso, estar-se-ia diante de juízo de mérito e não de admissibilidade. O Ministro Roberto Barroso, em acréscimo, afirmou que a retificação somente seria cabível nas hipóteses de recurso inadmissível, mas não nas de prejudicialidade ou de ausência de impugnação específica de fundamentos. Vencido o Ministro Marco Aurélio, que provia o recurso. (ARE 953221 AgR/SP, rel. Min. Luiz Fux, 7.6.2016. (ARE-953221)” (grifo nosso) A par disso, extrai-se que, de igual forma, a Corte Suprema firmou o entendimento de que a aplicação do citado parágrafo único do artigo 932 do novel Diploma de Ritos limita-se aos vícios aptos a serem remediados, e não sobre os insanáveis, mesmo sobre a égide do novo sistema processual. Por conseguinte, por não se tratar de vício passível de ser sanado, faz-se prescindível a intimação prevista no citado comando legal, ante a patente impossibilidade de a questão em referência ser corrigida. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do apelo interposto por WILSON RAMOS ESTEVES, consoante o inciso III do artigo 932 da nova Lei Adjetiva Civil. 1 Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;